Tribunal: TJDFT
Processo: 0731648-89.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0731648-89.2017.8.07.0001 EMBARGANTE: GERALDO FERREIRA FILHO, CLAUDIA ROBERTA DE OLIVEIRA GOMES FERREIRA EMBARGADO: QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em atenção aos termos dos artigos 9o e 10 do CPC, intimem-se as partes para se manifestarem. Brasília, 23 de setembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora